Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente se confirmada por outros elementos de prova.
1.1. Na hipótese, a vítima apresentou relato firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo de forma clara as mensagens e áudios em tom ameaçador enviados pelo acusado, nas quais ele afirmou que “quebraria as coisas dela” caso não fosse ressarcido pelos danos causados à sua motocicleta. Tais declarações foram corroboradas pelo próprio interrogatório do réu, que confirmou o envio das mensagens, ainda que tenha tentado justificar sua conduta pelo estado de irritação.
1.2 As mensagens e áudios enviados pelo acusado à ofendida e as circunstâncias do caso evidenciaram a nítida intenção do réu em intimidar e impor medo à ofendida, com o propósito de coagi-la a reparar o suposto prejuízo material sofrido, comportamento que se enquadra na dinâmica de violência psicológica frequentemente observada em relações afetivas, mormente, em se considerando que o réu era ex-companheiro da vítima.
1.3 As provas dos autos demonstraram, inequivocamente, que o acusado, de forma consciente e voluntária, proferiu ameaças idôneas e intimidatórias, capazes de causar temor à vítima.
1. 4. Inviável, pois, a tese de absolvição por atipicidade da conduta.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia, tendo a vítima ratificado tal pedido.
2.1 Montante indenizatório estipulado na origem condizente com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e não provido.